Tribunal: TJMT
Processo: 0032406-46.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032406-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MOREIRA DAL PAI - CPF: 594.305.401-49 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - CPF: 983.560.031-72 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), ROSANA GIMENEZ GEBAUER - CPF: 827.160.211-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER - CPF: 903.692.891-53 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR - CPF: 026.577.291-50 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS - CPF: 713.925.481-87 (ADVOGADO), ASSIS DAL PAI - CPF: 104.905.829-15 (APELADO), PAULO HENRIQUE DAL PAI - CPF: 004.174.259-10 (APELADO), RICARDO FRANCISCO DAL PAI - CPF: 769.008.869-49 (APELADO), KASSIA CRISTINA DAL PAI LISE - CPF: 876.573.179-49 (APELADO), LUIZ ANTONIO DAL PAI - CPF: 405.318.569-68 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DAL PAI - CPF: 067.158.749-80 (APELADO), ADEMAR FREDERICO MALAGURTI - CPF: 109.757.309-59 (APELADO), VILMAR SCARSI - CPF: 544.562.661-04 (APELANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA - CPF: 009.883.581-58 (ADVOGADO), Reus Inominados Citados por Edital (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMAR SCARSI - CPF: 544.562.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE SANTA CARMEM/MT - AG - CNPJ: 20.176.671/0001-15 (APELADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE SANTA CARMEM/MT - AG - CNPJ: 20.176.671/0001-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO
JULGADO PROCEDENTE –ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – ÁREA RURAL - DELIMITAÇÃO SATISFATÓRIA – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PELA PARTE RÉ - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É evidente a legitimidade
ad causam
do apelante se participou da demanda desde a audiência inaugural, inclusive com advogado constituído e sem a oposição dos autores/apelados.

Não é nula a sentença se houve intervenção e manifestação expressa do Instituto de Terras de Mato Grosso, órgão apto a informar a existência de interesse no imóvel em litígio, tampouco é
ultra petita
se abrange imóvel objeto de pedido de extensão em emenda à inicial não impugnada na época oportuna.

Cumpridos os requisitos objetivos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser mantido o
decisum
que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Interdito Proibitório julgado procedente para manter em definitivo a posse dos autores/apelados sobre as Fazendas Esmeralda, São Francisco de Assis, Santa Clara, São Pio e São Judas Tadeu, e condenar os integrantes da Associação (apelante) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita (ID. 121836579).

A apelante suscita em preliminar a
nulidade da sentença
por ausência de intimação da douta Procuradoria-Geral do Estado, em violação à Súmula 637 do STJ, pois as terras seriam devolutas.

Diz que o
decisum
é
ultra petita
e que a área em litígio não está delimitada.

Acrescenta que os apelados afirmaram ser proprietários de 5 imóveis situados no município de Cláudia-MT, mas que ela, juntamente com a Fetagri, obteve informação no Intermat de que eles pleiteiam nesta lide terras bem maiores que as requeridas naquele órgão.

Alega que, por força do art. 561 do CPC, incumbe ao autor comprovar a sua posse, “
isto é, delimitar com exatidão
”, o que, no entanto, não estaria claro nestes autos “
pois os Apelados informaram que ocupam pouco mais de 7.444 hectares, conforme requerimento no INTERMAT, ao passo que o Apelante comprovou a posse de 10.957,97 hectares, os quais estão em conflito com os autores, logo, os 3.513,7747 hectares a mais podem e devem ser destinados ao Apelante, o qual requereu ao INTERMAT essa parcela fundiária, no entanto, em qualquer lugar que os representados pelo Apelante buscarem essa fração sobressalente serão acusados de esbulho ou turbação
”.

Pede o deferimento da preliminar de nulidade da sentença, seja por falta de intimação da PGE, seja por ser
ultra petita
, “
caracterizada pela concessão de proteção possessória a imóvel superior ao identificado na inicial, limitando os efeitos à dimensão deste, qual seja: 7.444,1953ha
”.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (ID. 121836618).

Nas
contrarrazões
, os apelados arguem a ilegitimidade
ad causam
da apelante porque, “
embora tenha se manifestado nos autos, formalmente, a Apelante não é parte, não havendo condições e procedibilidade do Apelo, o que desde logo requerem seja observado
”.

No mérito, argumentam que produziram provas suficientes ao convencimento do juízo de origem, inclusive por testemunhas, as quais indicaram e ainda transcreveram trechos dos seus depoimentos, além dos inúmeros projetos florestais que ali implantaram, até mesmo as licenças ambientais concedidas pela SEMA, totalizando mais de 20 anos de exercício pleno da posse.

Registram estar demonstrada a turbação ocorrida a menos de ano e dia, tanto assim que obtiveram a liminar, tornada definitiva na sentença.

E mais, que não procede a afirmação de falta de delimitação da área, e que não há dúvida alguma quanto a serem os possuidores dos bens indicados na inicial.

Assinala que o litígio ocorreu a partir dos limites das suas divisas com o assentamento denominado Santo Expedito, delimitado por estrada municipal construída há décadas, fato confessado pelo réu Vilmar Scarsi. Destacam que alguns associados emprestaram o nome para a apresentação de Embargos de Terceiro.

Pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 121836625).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo
não provimento
da Apelação (ID. 145337190).

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINARES

1 – Não conhecimento – ilegitimidade
ad causam
da apelante.

Ao contrário do que afirmam os apelados, a apelante atua na lide desde a audiência de conciliação, oportunidade em que, representada pelo também réu Vilmar Scarsi, anexou os respectivos instrumentos procuratórios, e em nenhum momento o seu ingresso foi impugnado.

Rejeito a preliminar.

2 – Nulidade da sentença

Diferentemente do que assinala a apelante, o INTERMAT, órgão estadual apto a prestar informações sobre licenças de ocupação e/ou pedidos de titulação de terras devolutas ou de interesse do Estado, foi devidamente intimado pelo juízo da causa, compareceu e participou da audiência de Conciliação.

Da mesma forma, não procede a arguição de julgamento
ultra petita
, pois em emenda à inicial, recomendada pelo Promotor de Justiça, os apelados postularam a extensão da liminar de reintegração de posse à Fazenda Santa Clara I, com limites e confrontações definidas na matrícula, o que foi deferido em 2015, inclusive com intimação do INTERMAT e do Comitê Estadual.

Rejeito
esta preliminar.

VOTO - MÉRITO

Tal como consignado na sentença, os apelados comprovaram por farta documentação trazida com a inicial e pelos depoimentos testemunhais prestados em audiência que são senhores e possuidores dos imóveis em litígio, assim como a turbação pelos integrantes da Associação, provas essas devidamente nominadas e minuciosamente analisadas no
decisum
.

Acrescenta-se a isso a informação do INTERMAT sobre os pedidos de titulação formulados pelos apelados e em tramitação naquele órgão, inclusive bem anteriores aos dos associados.

Importante registrar nesse ponto a manifestação expressa do INTERMAT quanto a não ter interesse nessas áreas rurais e que seriam produtivas, de modo que os apelados reúnem todos os requisitos para a procedência do Interdito.

Vale ressaltar também o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que subscreveu as manifestações do Promotor de Justiça da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa Social e Agrária. Confira-se:

[...]
Noutro giro, em sintonia com a sentença prolatada está o parecer lançado no id. 121836579, págs. 05-13 pelo Promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa Social e Agrária, o qual recomendou a procedência da presente ação de reintegração de posse. A propósito, em consonância com o §3º do artigo 17 da Resolução n.º 57 do CNMP, adoto, na sua integralidade, a fundamentação apresentada pelo referido Promotor de Justiça, transcrevendo, nesta oportunidade, trecho de seu parecer o qual entendo de salutar importância, vejamos:

“Pois bem. Em primeiro lugar, merece destaque a decisão de fls. 238/240, que abordou os documentos anexados à petição inicial e as diligências realizadas no feito antes da análise da liminar, in verbis:

“(...) A posse originária (inicial) e de boa fé, seu exercício e continuidade foram devidamente comprovados pelo autor, em primeiro lugar e de forma notável, pela aquisição do imóvel consoante anotação na matrícula acostada às fls. 22/32, fls. 49/50v, fls. 61/63v, 74/76v, fls. 89v/94 e fls. 105/107v, pela Autorização para Exploração expedido pelo IBAMA à fl. 32v, pelas Escrituras Declaratórias de fls. 39v/40v e pelas Declarações por Instrumento Particular de fls. 41/42v, pelos Certificados de Cadastro de Imóvel Rural de fl. 51, fl. 64, fl. 78v, fl. 95 e fl. 108, pelos comprovantes de recolhimento do Imposto Territorial Rural de fls. 64v/66v, fls. 79v/81v, fls. 95v/97v e fls. 108v/110v, pelas Licenças Ambientais Únicas acostadas às fl. 67/67v, fl. 82/82v, fl. 98/98v, fl. 111/111v, Autorização de Exploração Florestal com Comprovante de Liberação de Crédito Florestal (SEMA) de fls. 55/56v, fls. 68/69v, fls. 83/84v, fl. 99/99v, fl. 112/112v, inscrição no Cadastro Ambiental Rural de fls. 69v/70v, fls. 84v/85v, fls. 100/101v e fls. 113/114, pelo Contrato de Arrendamento Rural para Fins de Exploração Agrícola de fls. 58v/60v, fls. 71/73, fls. 86/89 e fls. 102/104, pelos comprovantes de Vacinação de Animais de fls. 114v/118 e também pelas notais fiscais de insumos agrícolas de fls. 118v/119.

Ademais, pode-se notar ainda o exercício da posse pelo colacionado fotográfico acostado a posteriori às fls. 180/186.

Assim sendo, não remanesce qualquer dúvida, sob uma análise inicial, do efetivo exercício da posse pelos autores nos imóveis demandados em data anterior a ocupação impugnada, bem como se trata de posse agrária, onde a princípio se vê uma terra produtiva.

(...)

Neste tocante, encontra-se devidamente aclarado que o autor perdeu a posse mansa e segura em parte do imóvel na data no final do mês de maio do corrente ano, conforme relatado na inicial, coadunando com o Boletim de Ocorrência de fls. 36/37, Declarações de fl. 37v e 38v, Escrituras Declaratórias de fl. 39v/40v, Declarações Por Instrumentos Particulares de fls. 41/42v, colacionado fotográfico de fls. 33/35v, pelo Auto de Constatação confeccionado pelo meirinho e acostado às fls. 128/130, pelos Boletins de Ocorrências de fls. 187/196 e fotos de fls. 198/202.

Ocorreu, portanto, a perda da posse pelo autor, ou seja, o imóvel saiu do âmbito de disponibilidade do outrora possuidor por atos claros de violência praticados pelos demandados, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade da autora realizar os exercícios tutelados pela posse.

Aliás, os réus não negaram o esbulho possessório, durante a audiência de tentativa de conciliação informaram que estão dentro da área, no entanto, reforçaram que ali estão, pois desejam que a área seja regularizada perante o INTERMAT em favor de cada ocupante.

Dentre os motivos que entendem que a área é passível de desapropriação é que a área não é privada e sim área devoluta e do Estado.

(...)

Aliás e conforme trazido para os autos, os requeridos estão retirando ilegalmente madeira com, inclusive, derrubada dentro da Reserva Legal, máxime conforme boletins de ocorrências de fls. 187/197, que poderá incorrer em diversos tipos penais dispostos na Lei de Crimes Ambientais, tais quais artigos 38, 39, 40 e 41, sob a majorante do artigo 58,
[...]
.

O quadro fático exposto revela a total pertinência da
sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer do MP,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022